Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-11.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000034-11.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): APELADO: ANTONIO DE LIMA DOS REIS Advogado(s): MATEUS DIAS PAIVA (OAB:BA62407-A), MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB:BA61189-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). DEMORA INJUSTIFICADA POR ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA POR LIMITAÇÕES SISTÊMICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DE HONORÁRIOS E ASTREINTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que julgou procedentes os pedidos para determinar a emissão e entrega da CNH ao autor, no prazo fixado, sob pena de multa diária, bem como condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre a condenação. A controvérsia decorre da recusa administrativa em emitir o documento sob alegação de impedimento sistêmico vinculado à validade do exame psicológico, apesar de o autor ter concluído todas as etapas do processo de habilitação dentro do prazo regulamentar. II. Questão Em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por atos praticados pelo DETRAN/BA; (ii) estabelecer se a recusa na emissão da CNH, baseada em limitações do sistema e na validade do exame psicológico, configura ilegalidade administrativa; (iii) determinar se a demora prolongada caracteriza dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor da indenização, dos honorários advocatícios e da multa cominatória fixados na sentença. III. Razões De Decidir 3. O DETRAN/BA, como autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é o único responsável pelos atos relacionados à prestação de serviços de trânsito, o que afasta a legitimidade passiva do Estado da Bahia. 4. A expedição da CNH, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo administrado, constitui ato administrativo vinculado, inexistindo margem de discricionariedade para a Administração Pública negar ou retardar sua prática. 5. A justificativa fundada em bloqueio do sistema RENACH ou na proximidade do vencimento do exame psicológico revela falha operacional interna, que não pode ser oposta ao administrado como óbice ao exercício de direito adquirido. 6. A conduta da autarquia viola os princípios da legalidade, eficiência e proteção da confiança legítima, ao transferir ao cidadão o ônus de ineficiências administrativas. 7. A responsabilidade civil da autarquia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, sem demonstração de excludentes. 8. A demora excessiva e injustificada na emissão da CNH, prolongada por vários anos, configura falha grave do serviço público e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 9. O dano moral resta caracterizado diante da privação prolongada do direito de dirigir, especialmente considerando a atividade profissional do autor, que depende do documento para o exercício de sua profissão. 10. A recalcitrância da autarquia, inclusive diante de ordem judicial, agrava a ilicitude da conduta e reforça o dever de indenizar. 11. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. 12. Os honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) mostram-se adequados diante do tempo de tramitação do processo, do grau de zelo profissional e da resistência injustificada da Administração. 13. A multa cominatória fixada revela-se proporcional e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, diante do histórico de descumprimento da obrigação. 14. A atualização do débito conforme IPCA-E, seguido da taxa SELIC após a EC nº 113/2021, observa a orientação jurisprudencial consolidada. IV. Dispositivo E Tese 15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantidos os termos da sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A expedição da CNH, após o cumprimento dos requisitos legais, constitui ato administrativo vinculado, não podendo ser obstada por limitações sistêmicas da Administração. 2. A demora injustificada na emissão de CNH configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva. 3. O atraso prolongado na entrega de documento essencial ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. 4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral é adequado em hipóteses de demora excessiva e injustificada. 5. A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo legal é cabível quando evidenciado elevado grau de zelo profissional e longa duração do processo. 6. A imposição de astreintes é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer pela Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput e § 6º; CPC, arts. 485, VI, 537, 1.007, § 1º, 1.012, caput, e 85, §§ 2º e 3º; CTB, art. 22, II; Resolução CONTRAN nº 168/2004; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000922-18.2021.8.05.0271, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 10.01.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001527-47.2022.8.05.0038, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.06.2025; TJBA, Apelação nº 0801217-62.2015.8.05.0274, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 19.02.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003508-93.2018.8.05.0154, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 24.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000034-11.2019.8.05.0274, em que figuram como Apelante o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA e como Apelado ANTÔNIO DE LIMA DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA